Tribunal: TJDFT
Processo: 0737215-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ARMA DE FOGO E VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, especialmente diante da reincidência e da quantidade de crimes praticados em um mesmo contexto (tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal de identificação de veículo), o que demonstra a sua periculosidade e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
4. A alegação de nulidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, a necessidade da prisão.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.